Tribunal: TJES
Processo: 5008493-83.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008493-83.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ELIANA ALVES GONCALVES CORDEIRO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO BANCO RECORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NECESSÁRIA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5008493-83.2023.8.08.0030

Recorrente: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Recorrida: ELIANA ALVES GONÇALVES CORDEIRO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO BANCO RECORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NECESSÁRIA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

O Banco Santander Brasil S/A interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Eliana Alves Gonçalves Cordeiro.

2.
A autora, em sua petição inicial, alega que o banco réu, desde fevereiro de 2014, realiza descontos mensais em seu contracheque no valor de R$ 87,54, referentes a um cartão de crédito consignado que ela afirma ter contratado, mas que não possui dívidas com o banco. Deste modo, solicita a cessação dos descontos, o cancelamento do cartão, a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

3.
O recorrente, em suas razões, suscita prejudicial de mérito de prescrição. Ao final roga pela reforma da r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos elencados na exordial, afastando-se qualquer condenação imposta ao banco recorrente. A recorrida, por sua vez, em sede de contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso manejado pelo requerido, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Meritoriamente, almeja a manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação do cartão de crédito consignado foi válida, em face da alegação de vício de consentimento do consumidor.

III. DA PRELIMINAR

5.
Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso manejado pela parte ré apresenta de forma clara e objetiva as razões pelas quais almeja a reforma da sentença, atacando-a diretamente e apresentando congruência com o
Decisum
recorrido.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6
. Inicialmente, no tocante à prejudicial de mérito (prescrição) suscitada pelo banco recorrente, deixo de analisá-la, com fundamento no art. 488 do CPC.

7.
A demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo as normas da Lei nº 8.078/1990, sendo a recorrida consumidora (art. 2º) e o recorrente fornecedor (art. 3º).

8.
O cerne da presente lide prende-se a apurar a validade da contratação de cartão de crédito consignado, ante suposto vício de vontade, bem como a possibilidade de restituição dos danos materiais.

9.
Pois bem. Analisando os autos, observo que a requerente, ciente da aquisição de um cartão de crédito na modalidade consignado, fez uso dessa função, porquanto, no campo “
Detalhamento da Fatura
” das faturas consignadas sob o ID. 12015300 há histórico de realização de diversas compras (ID. 12015300 - Pág. 1/12, 28/64, 114, 118/124) com a utilização do cartão, inclusive em estabelecimentos físicos, demonstrando, assim, que a consumidora tinha ciência de que se tratava de um produto cartão de crédito.

10.
Cumpre ressaltar que em casos semelhantes, este Relator já firmou entendimento invalidando o contrato pelo vício de consentimento, pois o contrato de cartão de crédito consignado, sem compras e sem desbloqueio do cartão seria artifício engendrado pelas instituições financeiras para burlar a margem consignável dos benefícios e salários, constituindo-se em verdadeiros empréstimos,
mas este não é o caso dos autos, pois a autora não só recebeu valor em crédito (dinheiro), como também realizou compras e por este motivo não se pode acolher a tese de que tenha havido erro ou dolo.

Assim, o Banco Requerido comprovou a regularidade da relação jurídica contratual, demonstrando ter a Parte Autora contratado o cartão de crédito consignado, autorizando, de forma expressa, que descontos se efetivassem diretamente em folha de pagamento, sendo as cobranças realizadas em exercício regular do direito do credor (art. 188, I do Código Civil), ou seja diante das provas da contratação e do uso do cartão a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores pagos configuraria claro afronte aos princípios contratuais e enriquecimento ilícito por parte do Autor.

11.
A improcedência é, portanto, medida de rigor e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque a autora não realiza os pagamentos em sua totalidade, se limitando a pagar somente com os descontos realizados em seu contracheque, que não fazia jus ao cobrado nas faturas anexadas. Portanto, não se mostra possível a anulação de um contrato com o qual ambas as partes têm se beneficiado. Ainda se mostra necessário ressaltar que a declaração de validade da contratação, em nada impede que a recorrida exerça o direito de encerrar a relação contratual entre as partes.

12.
Dessarte, vota-se pela reforma integral da sentença, para o fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

V. DISPOSITIVO E TESE

13.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários.

Tese de julgamento:

1. “A utilização comprovada de cartão de crédito consignado, por meio de compras e saques, afasta a alegação de vício de consentimento e a pretensão de declaração de nulidade do contrato.”

2. “O exercício regular de direito do credor impede a repetição do indébito e a configuração de danos morais quando a contratação é lícita e o consumidor usufrui do serviço.”

___________

Dispositivo relevante citado:

CDC, arts. 2º, 3º; CC, art. 188, I; CPC, art. 488 e 487, I.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)